Tribunal: TJDFT
Processo: 0730686-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE OBSERVADO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de alimentos, fixou a pensão alimentícia provisória em valor correspondente a 1 (um) salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os alimentos provisórios arbitrados na decisão recorrida devem ser majorados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O alimentante/agravado comprovou a prestação de alimentos in natura (educação e saúde) à alimentanda/agravante e o pagamento de pensão alimentícia a outro filho. O valor fixado na decisão recorrida não deve ser majorado, pois representa, em juízo de cognição sumária, distribuição razoável e proporcional do encargo alimentar, conforme os arts. 1.634, 1.694, 1.695 e 1.703 do CC.
4. Os alimentos provisórios arbitrados abrangem parte significativa da estimativa de despesas essenciais para a alimentanda/agravante. Não se constata risco à sua subsistência digna capaz de justificar, neste momento, a majoração pleiteada.
5. A adequação da base de cálculo da pensão deve ser analisada em juízo de cognição exauriente. A verificação das reais possibilidades do genitor e das necessidades estimadas para o sustento da criança dependem de dilação probatória, a ser realizada na fase oportuna do processo de origem.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.